Tribunal: TJPA
Processo: 0811019-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811019-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIELLE SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: JEFFERSON ANDRE DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. SUEPENSÃO DE VISITA AOS FILHOS. RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E DOS MENORES. PODER GERAL DE CAUTELA. NECESSIDADE DE NOVO ESTUDO SOCIAL. PROVIMENTO DO RECURSO POR UNANIMIDADE.

1- As provas carreadas aos autos demonstram a necessidade de manutenção das medidas protetivas para preservar a integridade física e psíquica da vítima e dos filhos.

2- Consubstanciando a decisão no poder geral de cautela do magistrado e no parecer Ministerial, faz-se necessário manter a medida de suspensão de visita do suposto agressor à vítima e aos filhos, bem como a realização de um novo estudo social, a fim de que seja extensivo aos filhos do casal, tendo em vista que as medidas protetivas não envolvem apenas o afastamento do ofensor da vítima, mas também daquele para com os filhos.

3- Provimento do recurso de Agravo de Instrumento, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811019-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: D. S. D. S.

AGRAVADA: J. A. D. S. R.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por D. S. D. S., contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência (proc. n. 0810848-75.2021.8.14.0401), revogou a medida de suspensão de visitação do ofendido, J. A. D. S. R., aos filhos em comum do casal, sob o argumento de que pelo estudo social não ficou demonstrado nenhum óbice à convivência paterno infantil, pois, apesar das divergências entre as partes, ambas endentem a importância da figura paterna para os filhos.

Em suas razões (Id. 6656811), inicialmente, sustentou o cabimento do recurso e requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Relatou que pelas conversas do aplicativo WhatsApp anexadas no presente recurso, o requerido vem tentando contato com o filho mais velho do casal pedindo ajuda para “retomar a família”, o que entende ser uma forma de manipulá-lo a convencer a mãe, ora agravante, a retirar as medidas protetivas, provocando abalo no psicológico daquele.

Informou que o filho mais velho já é maior de idade e que por vontade própria decidiu não manter contato com o seu genitor, em razão da relação conturbada entre eles.

Alegou que não houve no processo a juntada do estudo social com laudo psicológico, o que impediria a revogação da suspensão da medida protetiva concedida sem a oitiva prévia da equipe multidisciplinar.

Asseverou que, consoante vídeos e áudios colacionados nos autos, o ofensor chegou a proferir agressões verbais à recorrente, presenciados pelo filho menor, bem como diretamente aos filhos.

Pontuou que o infante vem realizando tratamento psicológico em razão de transtornos causados por atitudes do genitor durante a convivência com este.

Afirmou que a análise do pedido de suspensão de visitas seja realizada para momento posterior à realização de avaliação psicológica da criança, em razão existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao seu bem-estar.

Destacou que, na hipótese de concessão as visitas por parte do genitor, seria necessário o monitoramento do setor psicossocial.

Defendeu que resta configurado também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o laudo psicológico apresentado demonstra que o ofensor não tem condições de estar perto do filho menor, tendo em vista que este possui uma imagem negativa do pai, podendo ocasionar danos irreparáveis à criança, que já passa por um processo terapêutico.

Ao final, pleiteou pela antecipação da tutela recursal, para que sejam mantidas a medida protetiva das visitas do genitor ao menor; e, no mérito, pelo provimento do recurso, bem como que toda a matéria invocada seja prequestionada para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em análise de cognição sumária, concedi a antecipação de tutela pleiteada (Id. 6806880).

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 7298388.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 7350579).

Após o pedido de pauta (Id. 8038635), a recorrente requereu a reunião do presente feito com o Agravo de Instrumento (processo nº 0801053-50.2022.8.14.0000), interposto em Ação de Divórcio (processo nº 0860889-55.2021.8.14.0301), para julgamento em conjunto, por tratar também de suspensão de visitar do agravado ao filho menor do casal, a fim de evitar decisão conflitante.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, antes de adentrar na análise do recurso propriamente dita, reservo-me à apreciação do pedido de reunião de processos feito pela agravante.

Cumpre-me registrar que o Agravo de Instrumento interposto posteriormente (processo nº 0801053-50.2022.8.14.0000), que também envolve as partes litigantes no presente recurso, fora devidamente redistribuído à minha relatoria, ante a conexão verificada. Todavia, apesar de conexos os recursos, entendo que os processos não devem ser reunidos para julgamento em conjunto, porquanto se encontram em momentos processuais distintos.

Nesse contexto, entendo que a restaria prejudicada a celeridade processual, uma vez que o presente Agravo de Instrumento já se encontra pronto para julgamento de mérito, enquanto o recurso supramencionado ainda está em sede de análise de cognição sumária, pendente, portanto, a análise da antecipação de tutela recursal requerida pela agravante.

Desse modo, entendo como prejudicial o julgamento em conjunto das ações, mas anoto que, como serão julgados por este mesmo Juízo, o julgamento de um será levado em consideração no outro, a fim de evitar decisões conflitantes.

Assim, indefiro o pedido feito pela agravante.

Estando a recorrente dispensada do preparo recursal, ante a gratuidade de justiça deferida, e presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Anteriormente, consignei que a concessão das medidas protetivas está condicionada, tão somente, à existência de violência doméstica ou familiar contra a mulher, atual ou iminente, cuja aplicação, devido à urgência, pode se dar mesmo sem oitiva do suposto agressor, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei Maria da Penha, como inicialmente ocorreu na origem.

Outrossim, as medidas protetivas, dentre elas a suspensão de visitas aos dependentes menores, tem caráter cautelar, com o objetivo de proteger a integridade física e psíquica da vítima, até que sejam apurados os fatos imputados ao suposto agressor.

Na espécie, a natureza jurídica de tutela inibitória das medidas protetivas, que as reveste de caráter autônomo e satisfativo, bem como o escopo da Lei 11.343/06, autoriza o julgador, uma vez convencido da probabilidade do ilícito, de agir imediatamente para prevenir a ocorrência do dano e resguardar a integridade física e psíquica da vítima e, neste caso, de seus dois filhos, em observância aos ditames do art. 22 da Lei Maria da Penha.

Verifica-se que, em especial, nos casos de separação dos pais, o Estado precisa adotar uma postura de proteger os interesses dos filhos quando os genitores, por problemas em seu relacionamento, não conseguem chegar a um consenso quanto ao bem-estar da prole, como se pode depreender do áudio colacionado no Id. 6657434.

Na hipótese dos autos, a agravante, em seu relato, afirmou que os filhos já presenciaram comportamentos agressivos do pai e tem receio de que faça algo de mal a sua mãe, o que a teria motivado a mudar seu domicílio sem comunicar ao requerido, que mesmo assim descumpriu as medidas protetivas anteriormente determinadas.

Analisando os autos do presente recurso e do processo principal, também constatei a existência de Relatório Psicológico, elaborado pela psicóloga que acompanha o filho menor da vítima e do ofensor, que relatou:

“Por vezes trouxe relatos sobre a sua relação familiar, enquanto seu pai ainda morava em sua casa, e demonstrava receio, pois relatou que pai agia de forma agressiva com sua mãe. No período eu (SIC) o mesmo ainda estava em terapia, os pais se separaram, no qual seu pai saiu de casa. Carlos em nenhum momento traz a figura paterna com afeto, pelo contrário, o mesmo apresenta um certo receio e medo deste.”

Outrossim, a agravante juntou áudios (Id. 6657432 e Id. 6657434), em que demonstra que, de fato, o pai possui conflitos com os filhos, em algumas passagens até de forma agressiva durante a situação que se passava, bem como que já existia uma animosidade em toda a convivência entre os familiares, consoante se depreende dos áudios anexados no Id. 6657431 e Id. 6657432.

Também, baseia-se a prova de seu direito em prints das conversas estabelecidas entre o filho mais velho do casal e o agravado, sob o ID n. 6657438, em que o genitor usa frases como “não deixe esse casal se destruir filho”, “você pode e deve restaurar a união”, provocando, em uma primeira impressão, certa pressão psicológica ao filho, de restaurar a relação matrimonial dos pais, já desgastada, o que motiva o seu receio do contato durante as visitas com o filho mais novo, menor de idade.

Além disso, verifiquei, já em sede de cognição exauriente, que a recorrente continua informando o descumprimento das medidas impostas em desfavor do agravado ao juízo de origem.

Dessa forma, saliento, novamente, que nenhuma decisão pode deixar, pois, de garantir as condições para que os filhos possam crescer inseridos no melhor contexto familiar, tanto é que ambos os pais concordam quanto à importância da presença da figura tanto materna quanto paterna para a prole.

Não se nega o direito do pai de visitar os filhos, acompanhando-lhes o crescimento, a educação e o desenvolvimento físico e psicológico, e que os vínculos emocionais dos filhos, principalmente os menores, com o pai sejam preponderantes para o próprio equilíbrio geral deles e da relação filial.

A guarda e a visita dos filhos, em regra, devem ser asseguradas aos pais, sendo o melhor interesse dos descendentes o limitador ao exercício desses direitos. Por isso, é imprescindível levar em conta, também, a segurança, bem-estar e qualidade no desenvolvimento psicológico destes últimos, sob pena até de possível repercussão negativa na estabilidade emocional deles.

Logo, tem-se que, no caso em comento, o direito do pai, no entanto, não pode ser exercido de forma a antagonizar a segurança física e emocional dos descendentes, uma vez que verificando a existência de situações conflitivas, é o interesse dos filhos que deve prevalecer.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO/SUSPENSÃO DE VISITAS. INDÍCIOS DE QUE O MENOR VEM SOFRENDO VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DECISÃO REFORMADA. VISITAÇÃO DO GENITOR SUSPENSA. A visitação não é apenas uma prerrogativa exclusiva do pai, mas também um direito da própria criança ao contato paterno. Contudo, diante da possibilidade de risco ao menor, ante as graves acusações da genitora, ad cautelam, de ser suspensa a visitação, a fim de evitar outros embaraços na vida da criança. Agravo de instrumento provido.”

(TJ-RS - AI: 70060258837 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 27/08/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/09/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E GUARDA. COMPORTAMENTOS GRAVES E AGRESSIVOS DO GENITOR. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DAS MENORES. Diante de comportamentos supostamente graves e agressivos perpetrados pelo agravante/genitor, a serem investigados ao longo da marcha processual, é mister manter a decisão fustigada, pela qual foi suspenso, temporariamente, o direito de visitas do genitor às filhas, em observância ao princípio do melhor interesse do menor (precedentes do STJ e desta Corte). AGRAVO DESPROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 05349774920208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 22/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2021)

Nessa esteira, cumpre-me ressaltar que o fato de os filhos presenciarem comportamentos de violência ou injustiça no lar podem lhes gerar diversos abalos psicológicos e comportamentais, que deveriam ser abordados com técnicas de intervenção psicossocial.

Portanto, preservar os filhos do contato com o agressor, como forma de, momentaneamente, retirá-la do risco de exposição ao contexto de violência psicológica, é, em verdade, uma medida protetiva diretamente à criança e ao adolescente.

Assim, deve-se levar em consideração o princípio constitucional do melhor interesse da criança e do adolescente, que decorre da ordem de proteção da dignidade humana, centro do nosso ordenamento jurídico. E, nessa linha, importa, em última análise, proteger e preservar as crianças e adolescentes, em vista da situação de fragilidade em que se encontram, frente ao seu desenvolvimento social, intelectual, emocional e psíquico.

Desta feita, cabe ao magistrado periodicamente reavaliar com a vítima a necessidade de continuidade da medida, apenas revogando-a se tiver certeza da ausência de riscos.

Contudo, do exame dos autos revelou-se que a relação tanto do pai com a mãe quanto com os filhos é bastante conflituosa. Por uma questão de cautela, a fim de garantir aos filhos do casal o hígido desenvolvimento moral, intelectual, psicológico e emocional, em condições de dignidade, permaneço com o entendimento de que a revogação de suspensão da visita do ofensor aos filhos requer dilação probatória no juízo
a quo
, com o acompanhamento profissional técnico-psicológico, a fim de possibilitar uma melhor averiguação dos fatos e circunstâncias que envolvem a situação posta a exame, sob pena de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação à criança e ao adolescente.

Desse modo, registro,
in casu
, ser necessário usar do poder geral de cautela do magistrado, que visa a efetividade processual, isto é, garantir o fim maior da lide em si contra atos que possam representar perigo de dano ou lesar o objeto demandado no processo principal.

Portanto, com fulcro no poder geral de cautela, estabelecido no artigo 297 do Código de Processo Civil, entendo que, neste momento processual, é imperioso manter a suspensão a decisão recorrida no que tange à visitação do pai, ofensor, aos filhos. No mesmo sentido é o parecer do Ministério Público, que consignou em seu parecer:

“In casu, ao nosso sentir, a Agravante logrou êxito em comprovar a necessidade do provimento recursal, com vistas a suspender novamente o direito de visitação do Agravado. Com efeito, pelos prints do aplicativo “Whatsapp”, que demonstram a conversa do Recorrido com um de seus filhos (ID n° 36934279), fica evidente a pressão por ele realizada, com vistas a retornar a morar na casa do casal.

Por outro lado, os vídeos e áudios anexados ao processo demonstram que as partes se encontram extremamente polarizadas, inclusive estabelecendo inúmeras discussões na presença de seus filhos, que visivelmente ficam abalados (IDs n° 6657421 e seguintes), não se podendo perder de vista que estamos diante de um processo de Medidas Protetivas. Assim sendo, em homenagem ao princípio da melhor condição para os menores envolvidos nesta lide, é prudente suspender, por ora, o direito de visitação do Recorrido, mostrando-se absolutamente adequada a decisão do n. Relator em determinar a realização de novo estudo social, com laudos mais completos de análise psicológica sobre os filhos do casal.”

Consubstanciado no parecer do Ministério Público, ratifico a necessidade de um novo estudo social, a fim de que este não se limite à entrevista com os pais, como feito anteriormente, mas seja extensivo aos filhos do casal, tendo em vista que as medidas protetivas não envolvem apenas o afastamento do ofensor da vítima, mas também daquele para com os filhos, que poderiam, inclusive, serem ouvidos e acompanhados durante o trâmite do processo para uma melhor análise da medida.

Na mesma direção, é a orientação da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS E ALIENAÇÃO PARENTAL. PROTEÇÃO INTEGRAL DA MENOR. Diante dos elementos constantes nos autos, verificada que a visitação, no modelo atual, prejudica a menor, adequada a suspensão das visitas paternas até nova avaliação psicológica dos genitores e da criança, a fim de que possa ser regulamentada a visita, atendendo aos interesses da infante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70073205395 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 28/06/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2017)

Ante o exposto, convergindo com o parecer Ministerial, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e lhe dou provimento, a fim de manter a medida de suspensão de visitação do ofendido aos filhos comum do casal. E, com base no poder geral de cautela atribuído ao magistrado, determino que seja realizado novo estudo social no juízo de origem com a participação dos filhos.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/03/2022